Tribunal: TJPA
Processo: 0807469-68.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807469-68.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RECORRIDO: CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2-

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão de arquivamento em 17/06/2021 (quinta-feira) conforme
certidão ID 546658
, iniciando o prazo recursal em 18/06/2021(sexta-feira) e terminando em 22/06/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração, que foi recebido como
Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura foi cadastrado em 02/07/2021 ID 590511
, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3-

A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do TJE/PA que determinou
o Arquivamento da Reclamação Disciplinar, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.
(Decisão publicada no Diário da Justiça em 17/06/2021, conforme a Certidão ID 546658).

Aduz a recorrente, em síntese, que existem irregularidades praticadas pela magistrada na condução do processo de execução.

Afirma que há claro interesse de prejudicar a reclamante demonstrado pela nulidade do ato citatório, já que a citação ocorreu por hora certa, sem que houvesse sido pleiteado pela parte adversa.

Assim, diante das decisões proferidas, supostamente diversas das pleiteadas, alega que restou caracterizada a conduta parcial da magistrada reclamada
na condução do Processo nº 0874545-84.2018.8.14.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Por fim requer:

1.

O conhecimento e provimento do recurso para aplicar a penalidade administrativa cabível prevista no art. 42 da LOMAN.

O presente pedido de reconsideração/recurso administrativo foi apresentado pelo causídico em
02/07/2021. ID 590511

O caso foi levado ao Conselho Nacional de Justiça nos termos da Resolução nº 135 do CNJ, através do
Pedido de Providências nº 0004475-91.2021.2.00.0000
, sendo
ARQUIVADO
, por decisão proferida pela
Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corregedora Nacional de Justiça, por ser incabível a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça em casos que envolvam matéria jurisdicional, quando existem recursos processuais próprios. (Art. 28, parágrafo único, e o art. 19, primeira parte do Regulamento da Corregedoria Nacional de Justiça).
ID 5763779.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que os recorrentes tomaram ciência da decisão de arquivamento em 17/06/2021 (quinta-feira) conforme
certidão ID 546658
, iniciando o prazo recursal em 18/06/2021(terça-feira) e terminando em 22/06/2021 (terça-feira). Entretanto, o pedido de reconsideração, que foi recebido como
Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura foi cadastrado em 02/07/2021 ID 590511
, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.

3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 21/10/2021